Tribunal: TJSP
Processo: 2245756-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Habeas Corpus – Execução criminal – Progressão ao regime semiaberto – Desnecessidade do exame criminológico – Descabimento – A questão já foi objeto de análise em sede de agravo em execução – Habeas corpus concedido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para determinar a análise do pedido de progressão do apenado independentemente de sua submissão a exame criminológico – Pedido

Ementa:
Habeas Corpus – Execução criminal – Progressão ao regime semiaberto – Desnecessidade do exame criminológico – Descabimento – A questão já foi objeto de análise em sede de agravo em execução – Habeas corpus concedido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para determinar a análise do pedido de progressão do apenado independentemente de sua submissão a exame criminológico – Pedido prejudicado.